Tribunal: TJPA
Processo: 0002328-62.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002328-62.2007.8.14.0301

APELANTE: PROSEGUR BRASIL SA TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANCA

APELADO: MARCIO BORGES DE MESQUITA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OBSCURIDADE QUANTO À FORMA DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO. JULGAMENTO REALIZADO PELA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, EM 33ª SESSÃO ORDINÁRIA – PLENÁRIO VIRTUAL (10 A 17/09/2024), À UNANIMIDADE. MERO ESCLARECIMENTO FORMAL. INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS APENAS PARA ESCLARECIMENTO FORMAL.

I – Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

II – Verificada a ausência de proclamação expressa no corpo do acórdão acerca da forma de julgamento, impõe-se o acolhimento dos embargos apenas para esclarecer que o recurso foi julgado pela 2ª Turma de Direito Privado deste Tribunal, em sessão
de plenário
virtual, à unanimidade, nos termos do voto da Relatora.

III –
Cumpre destacar que o julgamento foi regularmente incluído em pauta e realizado em sessão previamente divulgada, constando os respectivos registros no sistema
PJe
e no sítio eletrônico oficial deste Tribunal, meios idôneos e suficientes para ciência das partes, incumbindo ao patrono o acompanhamento do andamento processual.

I
V
– Inexistindo qualquer vício substancial no julgado e não havendo modificação do resultado, os embargos comportam acolhimento exclusivamente para fins
aclaratórios
.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002328-62.2007.8.14.0301

EMBARGANTE: PROSEGUR BRASIL SA TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANCA

EMBARGADO: MARCIO BORGES DE MESQUITA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por PROSEGUR BRASIL S/A TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANÇA contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a responsabilidade da demandada por acidente de trânsito e a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Eis a ementa do acórdão:

APELAÇÃO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO EM ALTA VELOCIDADE QUE ATINGIU VEÍCULO PARADO EM VIA URBANA. AUSÊNCIA DE CIMPROVAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO. COMPROVADA. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO. I- Não há demonstração de que o acidente foi causado por culpa exclusiva da vítima, primeiro porque não houve comprovação da parte recorrente de que não havia sinalização, conforme determinada por lei, para os casos em que o veículo precise ficar parado em via pública; depois e principalmente porque, consta a comprovação de que o carro do apelante estava em alta velocidade (acima da permitida), em perímetro urbano e próximo de uma rotatória, o que com certeza demostra a impossibilidade de evitar o acidente e causar danos patrimoniais e corporais nas vítimas, inclusive, pelo estado em que o veículo automotor atingido ficou e pelas fraturas e ferimentos causados no apelado. II- O laudo pericial constante nos autos atestou que o apelado esteve incapacitado para o trabalho de 20/11/2006 a 04/01/2008 em decorrência do acidente praticado pela apelante e dos tratamentos médicos que precisou se submeter, motivo pelo qual cabem as indenizações requeridas na inicial; IV- a vítima foi exposta a um acidente terrível, com fraturas pelo corpo, tendo que se submeter a cirurgias, tratamento médico, fisioterapias, deixando sequelas irreversíveis, que embora não o incapacite permanentemente para o trabalho, o deixou por longos períodos sem exercer suas atividades laborativas, proporcionando abalos psicológicos que vão muito além de meros dissabores do cotidiano. Além disso, seu filho e esposa foram expostos ao perigo, na medida em que ficaram presos nas ferragens do veículo, razões pelas quais o valor fixado em sentença a título de danos morais mostra-se condizente com as circunstâncias fáticas e repercussão do ato ilícito praticado, com as condições pessoais das partes, além de observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. V- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sustenta a embargante a existência de obscuridade no julgado, ao argumento de que não restou expressamente consignado se o julgamento ocorreu de forma monocrática ou por deliberação colegiada, circunstância que reputa relevante para aferição da viabilidade de eventual recurso.

Requer, assim, o esclarecimento quanto à forma de julgamento.

Não f
oram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada em sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002328-62.2007.8.14.0301

EMBARGANTE: PROSEGUR BRASIL SA TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANCA

EMBARGADO: MARCIO BORGES DE MESQUITA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso,
Fredie
Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os em
bargos
de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus
Podivm
, 2016. p. 248)

O Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

No caso concreto, a embargante sustenta obscuridade quanto à forma de julgamento do recurso de apelação, afirmando não constar expressamente do acórdão se a decisão foi proferida de maneira monocrática ou por órgão colegiado.

Acolho os embargos
apenas para fins de esclarecimento formal.

O julgamento da Apelação Cível nº 0002328-62.2007.8.14.0301 foi realizado pela 2ª Turma de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, na 33ª Sessão Ordinária – Plenário Virtual, ocorrida no período de 10 a 17 de setembro de 2024.

Conforme consta na ata da sessão, disponível no endereço eletrônico deste E. Tribunal de Justiça,
p
articiparam do julgamento
a presente
Desembargadora Relatora, o Desembargador
Amilcar
Roberto Bezerra Guimarães e a Desembargadora Luana de Nazareth Amaral Henriques
Santalices
.

Na ocasião, a Turma Julgadora, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto.

Desse modo, não se tratou de decisão monocrática, mas de acórdão regularmente proferido por órgão colegiado, em sessão virtual.

Registre-se, por oportuno, que compete ao patrono das partes acompanhar regularmente o andamento dos processos, inclusive as sessões de julgamento, cujas intimações são previamente disponibilizadas no sistema
PJe
, além dos anúncios e atas que são divulgados no sítio eletrônico oficial deste Tribunal, instrumentos que asseguram plena publicidade e transparência aos atos processuais.

Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e ACOLHO-OS APENAS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTO quanto à forma de julgamento, mantendo-se inalterado o conteúdo do acórdão embargado.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/03/2026